Tribunal: TJDFT
Processo: 0726384-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LAD. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interpostacontra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto art. 33, caput, c/c o art. 40 incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 720 dias-multa.
2. A defesa pleiteia a absolvição do tráfico por ausência de provas ou a desclassificação para o tráfico privilegiado, assim como o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da LAD. Pede, ainda, a revisão da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (ii) se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) se restou caracterizada a causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
5. No julgamento dos EREsp 1.916.596/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, admitiu a possibilidade de utilizar o histórico de atos infracionais para afastar o tráfico privilegiado, diante da gravidade dos atos pretéritos, assim como da proximidade temporal com o crime em apuração.
6. No caso dos autos, embora o réu seja tecnicamente primário e sem antecedentes, restou comprovado seu envolvimento habitual com atividades criminosas, pois apresenta registros anteriores de ato infracional análogo aos delitos de tráfico, furto e roubo, não preenchendo, portanto, todos os requisitos para a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4o, da lei 11.343/2006.Precedentes.
7. Restando comprovado nos autos que o flagrante ocorreu em local distante da estação rodoviária da cidade, o afastamento desta causa de aumento de pena se impõe.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006 e Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2094525, 0736248-75.2025.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 10/03/2026.
AgRg no AREsp n. 2.437.253/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.
Acórdão 2036997, 0737119-76.2023.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.
Acórdão 2031205, 0702343-79.2025.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 17/08/2025.
Acórdão 2095529, 0734826-65.2025.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 10/03/2026.